Tribunal: TJPA
Processo: 0002412-39.2016.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002412-39.2016.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: HALINE FERNANDA SILVA MELO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROGRESSÃO VERTICAL. COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTOS DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS EXIGIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 370/2011, ANTES DAS ALTERAÇÕES EFETUADAS PELA LEI MUNICIPAL 639/2017. DIREITO ADQUIRIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO POR SE TRATAR DE ATO VINCULADO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - A Lei Municipal n.º 370 de 29 de dezembro de 2011, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, com alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017. No caso da progressão vertical pretendida pela autora/apelada esta prevista no art. 3º, inciso VII c/c art. 10 da Lei Municipal n.º 370/2011.

2 – No presente caso, a autora demonstrou em sua inicial, que preencheu os requisitos para progressão vertical em nível de especialização, em 2013, quando do primeiro requerimento para aplicação da progressão à servidora (Id nº 3554989 – Pág 24). Também demonstrou, que 26/05/2015, efetuou requerimento de progressão vertical, em nível de mestrado, juntando diploma, conforme Id nº 3554989- Pág 28. Conclui-se que os requerimentos administrativos efetuados pela autora, foram protocolados antes das alterações advindas pela Lei nº 637/2017, pelo que os requisitos a serem preenchidos devem ser o da antiga redação da Lei nº 370/2011.

3 - Posto isso, verifico que a autora comprovou nos autos o termo de posse nº 123/2006 e 165/2010, o certificado de pós graduação stricto sensu (mestrado), o histórico escolar da pós graduação, e os requerimentos administrativos protocolados junto à Secretaria de Educação de Goianésia do Pará (Id nº 3554989). Logo, faz jus a autora a progressão vertical de nível 4, conforme alínea “d” do art. 10, pois comprovou formação a nível de mestrado. Ressalte-se, que o argumento do Município Apelante de que a formação deve se dar em área correspondente ao concurso, não se aplica a autora, considerando que essa exigência foi implementada, com as alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017 à Lei Municipal nº 370/2011, portanto, após os vários requerimentos administrativos efetuados pela servidora. Outrossim, a pós graduação da autora se deu em Comunicação, Linguagem e Cultura, o que demonstra o aproveitamento deste para a área docência.

4- Por fim, não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes ante a discricionariedade da Administração Púbica, quando os requisitos para concessão do pleito administrativo estão previstos em lei, portanto ato vinculado, cuja a lei impõe sua observância ao administrador, sendo a omissão do Município Apelante verdadeira ilegalidade, sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

5 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de apelação interposto nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
HALIANE FERNANDA SILVA MELO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia que, na Ação Ordinária interposta em face do
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Em síntese, pretende a autora receber a progressão vertical prevista na Lei 370/2011 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará- PCCR), pois cumpriu os requisitos previstos na lei, porém não obteve êxito em seu pedido administrativo. (Id nº 3554989- Pág 24/31.)

Requereu a concessão de tutela provisória de urgência para que o Município requerido incluísse imediatamente nos vencimentos da autora, a progressão vertical que faz jus. No mérito, o provimento dos pedidos iniciais.

Sobreveio sentença julgando procedente o pedido inicial, determinando que o Município de Goianésia do Pará efetuasse a promoção da requerente a partir dos respectivos requerimentos administrativos, enquadrando-a aos níveis aos quais cumpriram os requisitos, conforme Lei Municipal nº 370/2011, anterior as mudanças legislativas trazidas pela Lei nº 638/2017.

Irresignado, o Município de Goianésia alega, em síntese, que não há correlação entre o curso de mestrado cursado, com a atividade desenvolvida pela apelada, pois o referido curso não representa aprimoramento para a mesma atividade de magistério desenvolvido em sala de aula pela recorrida.

Salienta a independência entre os poderes, a discricionariedade administrativa e a limitação do Poder Judiciário na apreciação dos atos administrativos.

Pugnou ao final, pela reforma da sentença com a improcedência do pedido inicial.

A apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público primário, a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A Lei Municipal n.º 370 de 29 de dezembro de 2011, dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Trabalhadores em Educação Pública do Município de Goianésia do Pará, com alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017. No caso da progressão vertical pretendida pela autora/apelada esta prevista no art. 3º, inciso VII c/c art. 10 da Lei Municipal n.º 370/2011.

Contudo, importante salientar que a autora demonstrou em sua inicial, que preencheu os requisitos para progressão vertical em nível de especialização ainda em 2013, quando do primeiro requerimento para aplicação da progressão à servidora (Id nº 3554989 – Pág 24). Também demonstrou, que 26/05/2015, efetuou requerimento de progressão vertical, em nível de mestrado, juntando diploma, conforme Id nº 3554989- Pág 28.

Conclui-se que os requerimentos administrativos efetuados pela autora, foram protocolados antes das alterações advindas pela Lei nº 637/2017, pelo que os requisitos a serem preenchidos devem ser o da antiga redação da Lei nº 370/2011.

Posto isso, verifico que a autora comprovou nos autos o termo de posse nº 123/2006 e 165/2010, o certificado de pós graduação stricto sensu, o histórico escolar da pós graduação, e os requerimentos administrativos protocolados junto à Secretaria de Educação de Goianésia do Pará (Id nº 3554989).

Desta feita, nos termos do art. 10, da Lei 370/2011, em sua redação original, consta:

Art. 10. Os níveis do cargo de professor são 05 (cinco)

(...)

d) Nível 4 – Formação em nível de mestrado na área da educação (mestrado acadêmico) com nível 03 (três) ou superior, devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação por meio do Conselho Nacional de Educação (CNE) e recomendado pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior;

Logo, faz jus a autora a progressão vertical de nível 4, conforme alínea “d” do art. 10, pois demonstrou formação a nível de mestrado.

Ressalte-se, que o argumento do Município Apelante de que a formação deve se dar em área correspondente ao concurso, não se aplica a autora, considerando que essa exigência foi implementada, com as alterações efetuadas pela Lei nº 638/2017 à Lei Municipal nº 370/2011, portanto, após os vários requerimentos administrativos da autora, demonstrando a obtenção do seu direito a progressão vertical, até mesmo porque, a pós graduação da autora se deu em Comunicação, Linguagem e Cultura, o que demonstra o aproveitamento deste para a área docência.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

PROGRESSÃO
FUNCIONAL.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSCULPIDOS NA LEI MUNICIPAL Nº 1379/2006. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES
. COBRANÇA DE PARCELAS PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF. PRECEDENTES. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A questão em análise reside em verificar se, com base na Lei Municipal nº 1.379/2006, o Autor possui Direito à progressão de carreira do nível 2 para o nível 3
. 2. Depreende-se da Lei Municipal nº1379/2006 que, a progressão no nível 2 para o nível 3 exige a formação em nível de
pós
-
graduação
em cursos da área da educação, com duração mínima de 360 horas, devendo ser requerida pelo interessado, mediante apresentação de comprovante da nova habilitação. 3. O Autor juntou aos autos o Certificado expedido pela Faculdade Entre Rios do Piauí - FAERPI, que comprova que o mesmo concluiu o Curso de Especialização em Psicopedagogia Educacional de 2013, com um total de 460 horas de atividades acadêmicas, cumprindo, assim, com os requisitos exigidos para à progressão do nível 2 para o nível 3 (artigo 6º, I da Lei Municipal).
4. Quanto ao pleito de ressarcimento de valores retroativos pelo autor, destaco que o entendimento do STF, através das Súmulas 269 e 271, é sobre a impossibilidade de utilizar o mandado de segurança como substituto de ação de cobrança. 5. Em sede de reexame necessário, mantenho a sentença em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada. (TJPA, 2019.01700832-05, 203.386, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-06).

Por fim, não há que falar em violação ao princípio da separação dos poderes ante a discricionariedade da Administração Púbica, quando os requisitos para concessão do pleito administrativo estão previstos em lei, portanto ato vinculado, cuja a lei impõe sua observância ao administrador, sendo a omissão do Município Apelante verdadeira ilegalidade, sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA),
08
de novembro de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 17/11/2021